Tribunal: TJDFT
Processo: 0734809-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução.
II. Ainda que se considere a possibilidade da penhora parcial de verbas remuneratórias, não se justifica a requisição de dados do executado junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e à Relação Anual de Informações Sociais, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE-RAIS na hipótese em que o exequente não demonstra a impossibilidade de obtê-los sem o concurso judicial, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011.
III. A requisição judicial é incompatível com o escopo da criação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego – RAIS, terminando por impor encargo indevido ao órgão público responsável por sua administração.
IV. Não se justifica o envio de ofício ao INSS para averiguar se o executado percebe algum benefício previdenciário que, por sua própria natureza e valor, é insuscetível de penhora, mesmo que se tenha por relativa a impenhorabilidade de que cuida o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
V. De acordo com a Resolução CNJ 584/2024, ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial são limitadas aos sistemas eletrônicos disponíveis, dentro os quais não está inserido o CNIS, conforme se infere da Portaria CNJ 393/2024.
VI. Agravo de Instrumento desprovido.